Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711470-85.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA APELADO: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de redistribuição do presente recurso deduzido pelos apelados, sob a alegação da existência de dependência com o processo 0711025-09.2019.8.07.0009 que foi julgado pela 1a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Romulo de Araujo Mendes. Em que pesem as alegações dos apelados, sua pretensão não merece prosperar. No que concerne à conexão e à prevenção, o Código de Processo Civil dispõe que: (...) Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. (...) Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. (...) Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. No presente caso, não há que se falar em conexão ou prevenção, tendo em vista que o recurso ao qual a parte apelada se refere foi julgado em setembro de 2021 (embargos de declaração, em 09/03/2022). E, após a interposição, julgamento e trânsito em julgado de Recurso Especial, em 15/09/2022, o processo foi baixado e arquivado. Desse modo, não há risco de prolação de decisões conflitantes, o recurso subsequente não foi interposto no mesmo processo, e não há comprovação de fato de que o i. Desembargador seja prevento para a causa em análise. Assim, nos termos do §1o, do artigo 55 do CCP, fica afastada a necessidade de reunião dos processos. Ante o exposto, indefiro o pedido de redistribuição do presente recurso. Sem outros requerimentos, tornem os autos conclusos para voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital